Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO. INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula n. 72).

2. A regra prevê que a mora, para ser comprovada, exige o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor constante no contrato, mesmo que sem a assinatura do próprio destinatário.

3. O envio da notificação por meio eletrônico, ainda que para o e-mail registrado no contrato celebrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e suprir a comprovação de mora do devedor.

4. Negou-se provimento ao recurso.